Tribunal: TJMT
Processo: 1007248-85.2021.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007248-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (AGRAVADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EXECUÇÃO FISCAL
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INDEFERIMENTO DE SUSTAÇÃO DO PROTESTO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO
– NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.

2. Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno.

3. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1000534-34.2020.8.11.0101 proposta pelo
MUNICÍPIO DE CLÁUDIA
, que indeferiu o pedido de suspensão do protesto da CDA em execução, protocolo n° 29.769 do Cartório do 2º Ofício Extrajudicial de Cláudia/MT.

Em suas razões recursais (id. 85800981), sustenta o agravante que a
“situação ora em análise é distinta daquela que foi objeto no pedido de tutela formulado na Ação Anulatória, razão pela qual deve ser devidamente apreciado o pedido de sustação do protesto e verificado o cumprimento dos requisitos para tanto, em vista da nova situação existente, não podendo a negativa se basear na análise anteriormente realizada, que levou em consideração situação fática diversa”.

Defende que,
“tratando-se o protesto de um meio alternativo de cobrança da Certidão de Dívida Ativa, como decidido pelo STJ, não há fundamento razoável para que, de um lado, seja aceita a apólice ofertada em garantia do débito tributário, que possui os mesmos efeitos do depósito para fins de garantia de uma Execução Fiscal, nos termos dos arts. 7º, II, 9º, § 3º 154 da Lei nº 6.830/80 e que, por isso, autoriza a emissão de regularidade fiscal, nos termos do art. 206 do CTN; e, de outro lado, permaneça o protesto do título, que, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.492/97.”

Desse modo, aduz que
“é contraditório que a garantia sirva como prova de regularidade fiscal para o débito em cobrança executiva, mas não sirva para o débito protestado”.

Afiança que
“a probabilidade do direito está presente na medida em que é incontroverso que a cobrança combatida está em desacordo com a jurisprudência vinculante do STF, como, por exemplo, em relação à adoção de índices de atualização monetária superiores aos fixados pela União Federal e à cumulação de multas que ultrapasse 100% do tributo cobrado.”.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para
“sustar, de imediato, o protesto nº 29769 efetivado pelo Município Agravado”,
e, subsidiariamente,
“seja determinada ao menos a suspensão da execução em curso, até o deslinde meritório do presente recurso”.

Forte nesses argumentos requer a reforma da decisão recorrida, para dá provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pelo relator originário Des. Luiz Carlos Gonçalves conforme id. 85864974.

Inconformado com o indeferimento, o agravante em id. 86715968 interpôs agravo interno buscando reconsideração ao efeito suspensivo.

Apresentada contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 92354492.

Dispensada a intervenção ministerial

em atenção ao art. 178 do CPC.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma de decisão interlocutória
que indeferiu o pedido de suspensão do protesto da CDA em execução, protocolo n° 29.769 do Cartório do 2º Ofício Extrajudicial de Cláudia/MT.

Relembro que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que extou restrito à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, bem como, se existe elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Logo, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

A
priori,
quanto ao recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, o objetivo principal desse recurso é levar a decisão ao conhecimento do colegiado caso o relator não exerça o juízo de retratação, em respeito ao princípio da celeridade processual não vejo necessidade da análise, tendo vista o mérito do agravo de instrumento está apto para julgamento.

Pois bem.

Com efeito, para a concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

O juízo ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo a quo indeferiu-o, por entender
que não estão presentes os requisitos processuais
, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, vejamos:

“[...]

DECIDO.

Compulsando os autos, denota-se que a execução fiscal está cautelada por seguro garantia até o valor de R$ 40.223.414,53 (quarenta milhões duzentos e vinte e três e cinquenta e três centavos), ou seja ultrapassando o valor total da execução informado na CDA.

Noutro prisma, fazendo uma retrospectiva processual, verifica-se que a Executada manejou ação anulatória visando a declaração de nulidade integral da CDA 476/ISSQN/2020, assim como do Auto Infracional 001/ISSQN/PMC/2019 que, embora não tenha suspendido a execução, ainda encontra-se em trâmite, sem decisão definitiva, bem como sem julgamento do Agravo de Instrumento que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, suspensão do protesto e expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, estando no momento aguardando decisão saneadora do processo.

Nos autos da Ação Anulatória (n° 1000315-21.2020.8.11.0101), a Executada pugnou em sede de antecipação da tutela a suspensão da exigibilidade da CDA,
a vedação ou suspensão, caso já realizado, do protesto da CDA e possibilidade de expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos (id. 32004081).

O pleito foi indeferido por esta Magistrada por não vislumbrar, ao menos naquele momento processual de cognição sumária, a aparência do bom direito e verossimilhança nas teses sustentadas pela executada, bem como a ausência, no caso em comento, dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STJ para a abstenção de negativação ou manutenção do nome da Executada no cadastro de inadimplentes (id. 33537259).

Ainda, naqueles autos, a executada manejou pedido de reconsideração da decisão para este Juízo informando a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido (id. 34727249 e 35258465) o que não foi acatado (id. 36107346).

Nesse mesmo interim, aportou-se aos autos, decisão originária da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do eminente Relator Desembargador Luiz Carlos da Costa negando provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº 1017024-46.2020.8.11.0000 interposto em face da decisão de reconsideração do pedido de id. 36107346.

Aqui merece a atenção necessária, isto porque conforme ressaltado pelo Desembargador em sua decisão, o recurso de agravo, por ele analisado, foi bem claro ao pontuar que a análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, é matéria discutida nos autos do recurso de agravo contra a decisão que indeferiu a tutela provisória, autos n° 1014539-73.2020.8.11.0000, de modo que a decisão proferida nos autos nº 1017024-46.2020.8.11.0000 limitou seu objeto a análise da possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Outrossim, insta frisar, que a decisão pontuou que oferecimento do seguro garantia nos autos da ação anulatória após o ajuizamento da execução fiscal desautoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, o que deveria ocorrer nos autos da execução fiscal.

Dessa forma, em consonância com o entendimento jurisprudencial e a decisão superior, este juízo, nos autos da execução, acolheu o seguro garantia ofertado pela Executada, sem suspender a exigibilidade da execução, e autorizou a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa de débitos, uma vez presentes os requisitos para a concessão única e exclusivamente do pedido, conforme o id. 42457674 nestes autos da execução.

Pois bem. Neste momento a Executada requer a suspensão do protesto de n° 29.769, conforme exposto no relatório. Entretanto entendo que o pedido não comporta deferimento, eis que, conforme a decisão que indeferiu o pedido da tutela provisória nos autos da ação anulatória, é pacífico o entendimento de que para o deferimento do pedido, nos casos de abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes ou suspensão do débito, de acordo com o entendimento pacífico do STJ, exteriorizado no Resp nº 1.061.530-RS, são necessários a presença de requisitos cumulativos, ou seja, faz-se necessário o cumprimento de todos eles, quais sejam:
(a) propositura de ação fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e c) depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.

Dessa forma, resta claro que para o deferimento do pedido, mesmo com a oferta de seguro garantia, ainda persiste a ausência da contemplação dos demais requisitos legais que, aliás, já foi indeferido nos autos da ação anulatória, bem como indeferido pelo Egrégio Tribunal, em sede de tutela antecipada, no recurso do Agravo de Instrumento n° 1014539-73.2020.8.11.0000, conforme consulta pública processual, eis que ainda não consta nos autos cópia da decisão.

Além disso, verifica-se que a decisão de id. 42457674 não deferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tendo em vista o firme entendimento de que o seguro garantia não é a caução adequada para garantir de forma plena a execução, servido para expedição da certidão positiva com efeitos de negativa de débitos, o que não exige outros requisitos, e como requisito para embargar a execução, se quiser.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do protesto da CDA em execução, protocolo n° 29.769 do Cartório do 2º Ofício Extrajudicial de Cláudia/MT.

[...]”

Destaco que a decisão

deixou claro que o pedido de sustação do protesto já foi analisado na Anulatória – nº 1000315-21.2020.811.0101, bem como nos dois Agravo de Instrumento 1014539-73.2020.8.11.0000 e 1017024-46.2020.8.11.0000.

E ainda, verifica-se que em id. 85281994 – fls. 56, a validade do seguro garantia é até 21/08/2022, o que torna temerária qualquer decisão de sustação do protesto neste momento.

Neste sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
– CDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão do protesto da CDA, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

(N.U 1012544-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
SUSTAÇÃO DE PROTESTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
– PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão do protesto da CDA, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

Recurso Desprovido.

(N.U 1005087-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Portanto, no que diz respeito a uma análise típica de agravo de instrumento (art. 1015 e seguintes do CPC),
não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada, julgando prejudicado o agravo interno de id. 86715968.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022